Tribunal: TJBA
Processo: 8072669-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8072669-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE
:
CARLEDINA CARVALHO MOREIRA

Advogado(s): VICTOR RAMIRO DE OLIVA

EMBARGADA: ESPÓLIO DE CARLOS DE SOUZA e OUTROS

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. INDIVISIBILIDADE DO BEM. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por CARLEDINA CARVALHO DE MOREIRA e OUTROS, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, no Agravo de Instrumento n° 8072669-60.2024.8.05.0000, que indeferiu o pedido de expedição de alvará para alienação judicial de imóvel, em fase processual ainda prematura. Os
E
mbargantes alega
ram
omissão no julgado, quanto à análise da indivisibilidade do imóvel e aos efeitos dessa circunstância na possibilidade de alienação antecipada, requerendo, inclusive, efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve omissão quanto,
no tocante
à análise da alegada indivisibilidade do imóvel e suas consequências jurídicas;
e
avaliar a possibilidade de concessão de efeitos modificativos aos
E
mbargos para autorizar a alienação judicial do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O

decisum

analisa, de forma expressa e fundamentada, as razões recursais relativas à alienação do imóvel, reconhecendo tratar-se de medida excepcional, admitida, apenas, diante de demonstração inequívoca de necessidade, nos termos do art. 619, I, do CPC e do art. 1.793, §3º, do Código Civil.

4. A ausência de elementos técnicos, que comprovem a insuscetibilidade de divisão cômoda do imóvel, impede o acolhimento da tese de omissão, po
is
o
C
olegiado reconhece
u
a insuficiência probatória como fundamento para indeferir a alienação antecipada.

5.
A
regularidade da representação processual,
bem como
a
anuência formal de todos os herdeiros e respectivos cônjuges
constituem
pressupostos de admissibilidade
do próprio pedido de
alvará judicial.

6. Os
E
mbargos de
D
eclaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à revisão do juízo de valor adotado pelo órgão julgador, devendo ater-se à correção de vícios formais do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

7. A insurgência recursal evidencia mero inconformismo com a decisão adotada, sem caracterização de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Declaração

rejeitado
s.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 619, I, 649 e 1.026, §§ 2º e 3º; CC, art. 1.793, §3º e art. 2.019.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp 1.241.856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014; TJBA, EDcl 0000100-16.2015.8.05.0033, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 12.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
nº 8072669-60.2024.8.05.0000
,
figurando
como Embargante
s

CARLEDINA CARVALHO MOREIRA e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
REJEITAR

OS

RECURSOS
.